Tribunal: TJES
Processo: 5007062-70.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007062-70.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAIK PEREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PENA POR TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do CPP, buscando a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, ao argumento de que os atos infracionais pretéritos do requerente não impediriam o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em verificar se os antecedentes do requerente, consistentes em atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado e, por consequência, a rediscussão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença condenatória reconheceu, com base em elementos probatórios, a habitualidade criminosa do requerente e a existência de múltiplos atos infracionais análogos à prática de tráfico.

Não se verifica atecnia ou ausência de juridicidade na conclusão alcançada pelo juízo sentenciante, haja vista que, deveras, diante da documentação acostada aos autos originários, fora adequadamente registrado na sentença a invariável prática de atos infracionais e posteriores crimes praticados pelo ora requerente, a inviabilizar a implementação da almejada causa de diminuição de pena.

A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que
somente é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional quando evidenciada a gravidade da
(s)
conduta
(s)
pretérita
(s)
, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração,
e é este o caso dos autos, e o que fora destacado de forma reflexa pelo juízo sentenciante
.

- Impossív
el o reconhecimento do tráfico privilegiado
no caso concreto
, haja vista que as inúmeras ocorrências envolvendo o ora
requerente
,
dentre outras,
no ensejo da prática de atos de traficância de drogas, de tempos em tempos,
inclu
indo
o fato tratado nestes autos,
revela a um só tempo que não se trata de pessoa que estava a se iniciar na atividade criminosa, e que há habitualidade quanto a prática
s
criminosa
s
.

Tudo, é claro, como externado pelo juízo antecedente, de acordo com a prova analisada, que, por todos os ângulos verificada, desaguou e deságua na referida conclusão, não havendo que se falar em deficiência na fundamentação.

O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciada a propensão recorrente do agente a práticas criminosas.
DISPOSITIVO E TESE

Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

1.
A prática reiterada de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, com razoável proximidade temporal ao delito objeto da condenação, é causa legítima para afastamento do tráfico privilegiado.

2.
Não configura erro material ou ilegalidade manifesta a sentença que, devidamente fundamentada, reconhece a habitualidade delitiva do agente e afasta a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 1ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, julgar improcedente o pedido de revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Revisão Criminal ajuizada por
MAIK PEREIRA
, nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando o redimensionamento da pena imposta nos autos da ação penal de nº 0000064-37.2016.8.08.0006, na qual foi condenado pelo crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, sendo-lhe aplicada a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto

Também como mencionado, aduz o requerente que a existência de atos infracionais pretéritos não se projetam de forma a impedir o reconhecimento do denominado tráfico privilegiado, de maneira que almeja o acolhimento do pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11343/06, para consequente diminuição da pena imposta.

Pois bem. Após a completa e escorreita formação dos autos, decorrente de intimações para que fossem juntadas as peças processuais necessárias para o deslinde, entendo que a improcedência do pedido é medida que se impõe.

A condenação se perfectibilizou pelo fato de que fora comprovada a prática do crime de tráfico de drogas por parte do ora requerente, tratando-se de crime ocorrido em 12 de janeiro de 2016.

O juízo, a sentenciar os autos originários n. 0000064-37.2016.8.08.0006, destacou a impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme os seguintes termos:
“
Constata-se que o acusado não faz jus ao beneficio, uma vez que não preenchidos os requisitos legais, conforme se observa da consulta em anexo, demonstrando que o acusado possui vasta passagem pela justiça em razão de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, indicando que dedica-se a atividade criminosa fazendo do tráfico de drogas como meio de vida, circunstância que exclui a benesse acima”.

Não verifico atecnia ou ausência de juridicidade na conclusão alcançada pelo juízo sentenciante, haja vista que, deveras, diante da documentação acostada aos autos originários, fora adequadamente registrado na sentença a invariável prática de atos infracionais e posteriores crimes praticados pelo ora requerente, a inviabilizar a implementação da almejada causa de diminuição de pena.

A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que
somente é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional quando evidenciada a gravidade da
(s)
conduta
(s)
pretérita
(s)
, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração,
e é este o caso dos autos, e o que fora destacado de forma reflexa pelo juízo sentenciante
.

Impossív
el o reconhecimento do tráfico privilegiado
no caso concreto
, haja vista que as inúmeras ocorrências envolvendo o ora
requerente
,
dentre outras,
no ensejo da prática de atos de traficância de drogas, de tempos em tempos,
inclu
indo
o fato tratado nestes autos,
revela a um só tempo que não se trata de pessoa que estava a se iniciar na atividade criminosa, e que há habitualidade quanto a prática
s
criminosa
s
.

Tudo, é claro, como externado pelo juízo antecedente, de acordo com a prova analisada, que, por todos os ângulos verificada, desaguou e deságua na referida conclusão, não havendo que se falar em deficiência na fundamentação.

O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciada a propensão recorrente do agente a práticas criminosas.

À luz do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
e é como me manifesto.

4

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito